Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa armada e com a participação de adolescentes, para o fim específico de cometer crimes, tais como roubos, homicídios, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas de fogo dentre outros, objetivando manter a permanência e estabilidade da “gangue” denominada V9T2 (Vinte e Nove Itapoã 2), bem como objetivando preservar o domínio em relação à região de sua atuação, buscando eliminar integrantes da “gangue” rival conhecida como CBV/FBL (Comando Bala Voa / Fábrica de Luto). Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.